Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014195-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (IMPETRANTE), ADMILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.117.521-93 (PACIENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PATRÍCIA FERREIRA (VÍTIMA), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), ADMILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.117.521-93 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2º, INCS.
II, IV E VI, §2º-A, INC. I, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1)

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AUDIÊNCIA QUE NÃO SE REALIZOU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 –
2)
DO ÉDITO SEGREGATÍCIO
– PRISÃO DECRETADA
PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO

–

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3)
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a realização da audiência de instrução, que somente não se realizou na data agendada em razão da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque encontra-se agendada data para a sua celebração.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal.

3. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ASTOR BESKOW

PACIENTE

ADMILSON APARECIDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor,
nos autos da Ação Penal n.º 1000568-64.2019.8.11.0094, em que é acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II, IV e VI, §2º-A, inc. I, todos do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de
excesso de prazo
no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde
27/11/2019
, ou seja, há quase oito meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer, em razão das medidas adotadas pelo Poder Judiciário mato-grossense com o objetivo de evitar a proliferação da COVID-19, como a suspensão dos atos e prazos processuais, o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias e institucionalização obrigatória do teletrabalho.

Lado outro, assevera a
inexistência do
periculum libertatis,
ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois sustenta que ele é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, sem que tenha praticado algum ato que indicasse a sua intenção de coagir testemunhas ou atrapalhar as investigações e o trâmite processual, mesmo porque contribuiu para a elucidação dos fatos e se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia.

Em derradeiro, sustenta que o favorecido nessa ordem está inserido no
grupo de risco
de contágio pelo coronavírus, porquanto
é hipertenso
e não está recebendo o medicamento de uso contínuo na unidade prisional em que está recolhido, a tornar imperiosa a sua soltura, nos termos da
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 49118462 ao ID 49118463.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49705958), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 50312452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 51513099).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1. Do excesso de prazo.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Admilson Aparecido de Souza
se encontra preso preventivamente por ter, em tese, cometido o delito tipificado no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações das Leis nº 11.340/06 e nº 8.072/92,
levado a efeito em face da vítima
Rosana Patrícia Ferreira
, sua convivente.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
27/11/2019
, em horário indeterminado, porém, entre 00h00min e 02h00min, no interior da residência particular localizada na Rua C, nº 1254, Bairro Morada do Sol, na cidade de Tabaporã/MT, o paciente, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, tipo faca, desferiu vários golpes contra a sua companheira, as quais foram à causa da sua morte, conforme laudo pericial criminal disponível no ID 49118463, p. 61/74.

À vista disso, o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas
ilícitas descritas no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações das Leis nº 11.340/06 e nº 8.072/92
,

sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
10/12/2019
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do denunciado para responder à acusação no prazo legal.

Devidamente citado o réu em
09/01/2020,

apresentou sua
defesa preliminar,
após a nomeação de advogado dativo, Dr. Fabrício Almeida Ferraciolli, conforme decisão de ID 27993364.

Na sequência, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
25/03/2020
, cuja realização restou prejudicada em razão
da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que acarretou a suspensão de todos os atos e prazos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de
17/03/2020 a 17/07/2020
, por força das
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16 de março de 2020;
n.º 249
, de 20 de março de 2020;
n.º 305
, de 28 de abril de 2020;
n.º 321
, de 08 de maio de 2020;
n.º 343
, de 22 de maio de 2020 e
n.º 399
, de 26 de junho de 2020.

Em
17/04/2020
, o
MM. Juiz de primeiro grau procedeu à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316 do CPP, ocasião em que manteve a constrição cautelar do paciente
, por restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação.

Enfim, no dia
22/06/2020
a defesa formulou pedido de liberdade provisória, sendo este indeferido na data de
26/06/2020
, tendo
d. magistrado singular concluído, mais uma vez, pela indispensabilidade da prisão preventiva e o não enquadramento do
paciente em nenhuma das hipóteses dos artigos 1º, inciso I e 4º, inciso I, “a”, “b” e “c” da Recomendação nº 62/2020 do CNJ
;
permanecendo o paciente recolhido ao cárcere até a data em que impetrado o presente
mandamus
, o que, na intelecção da defesa, configura violação a seu direito ambulatorial de locomoção e enseja a concessão da ordem.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico neste remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela totalmente desarrazoado ou demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente nesse momento processual
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal. A segunda fase, por sua vez, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença.

À vista do exposto, a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada, a realização da audiência de instrução foi adiada tão somente em decorrência da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
27/11/2019
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, não é despiciendo aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio,
não ocorre no caso retratado nos autos
.

Com isso, concluo que,
como já aquilatado, as informações trazidas aos autos bem revelam a presteza do magistrado singular na condução do feito, que não realizou a audiência de instrução nas datas outrora designadas tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública vivenciada, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividade presenciais, incluindo audiências, sessões de julgamento e sessões plenárias do Júri.

Nessa toada, a meu ver, a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se certo elastério, em especial, na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, pelo menos, até o dia
17/07/2020
.

Fosse pouco, considero imprescindível destacar que, como bem alinhavado pela d. autoridade coatora
“
consta designado nos autos da ação penal a audiência de instrução para o dia 30/07/2020”

para a realização da audiência de instrução na modalidade videoconferência
(
sic
– ID 50312452, p. 6) e fora proferido despacho intimando as partes para
“para se manifestarem acerca da realização de audiência e demais atos judiciais por videoconferência, bem como a disponibilidade de meios para participar de tal expediente, conforme disciplinado pelo Provimento n. 15, de 10 de Maio de 2020/CGJ”
(ID 49118462, p. 49).

Diante deste cenário, constatando-se que justificada a demora na realização da audiência, de maneira que, não sendo verificada a
indevida letargia aos órgãos estatais
, mas pelo contrário, vem sendo deliberado de acordo com a realidade do Judiciário em meio à pandemia, resta descabido o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

2. Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada
, a medida extremada encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado ao paciente –
no art. 121, §2º, incs. II, IV e VI, §2º-A, inc. I, todos do Código Penal – é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, notadamente a confissão do suspeito (ID 49118463, p. 12/14) e demais provas orais colhidas na Delegacia de Polícia, indicam o possível envolvimento do increpado no delito que lhe é imputado.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, destacando, nesse ponto, que ao que tudo indica para além de increpado ter desferido vários golpes de faca contra sua companheira,
“o delito ocorreu durante a madrugada, enquanto os filhos do casal repousavam, sendo necessário acordá-los para, assim, empreender fuga do local”.

Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da prisão diante da imperiosidade de
garantir a futura aplicação da lei penal
e, atualmente, como forma de
assegurar a regularidade da instrução criminal
, porque, o paciente só foi localizado após perseguição policial e, aparentemente, tinha intenção de foragir do distrito da culpa, visto que segundo uma das testemunhas, este se despediu dos filhos e saiu em direção da cidade de Juara/MT.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, conforme se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. (...) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO JULGAMENTO. IDONEIDADE. (...) CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
3. Hipótese na qual a prisão foi amparada em dois fundamentos: a gravidade concreta da conduta, e sua permanência em local incerto e não sabido durante toda a fase preliminar do processo.
(...)
6. Lado outro, em relação à necessidade da prisão como garantia de aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do paciente durante toda a primeira fase do processo, o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a posição desta Corte, no sentido de que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil.
Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
(...) 9. Registre-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Ordem não conhecida.”
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (grifei)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3. Da alegada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas (Recomendação n.º 62 do CNJ).

Lado outro, quanto à alardeada possibilidade de substituição da clausura por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697), a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699) e Portaria-Conjunta n.º 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, a propósito, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020